Tribunal: TCU
Processo: 000.490/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contra Bruno Penner Soares, em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Bruno Penner Soares, em razão da omissão no dever de prestar contas sobre o Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 224653/2014-8 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).